Tribunal: TJBA
Processo: 8084248-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084248-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: CELIA MATOS RIBEIRO GONCALVES

Advogado(s)
:
ELENICE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÂO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. SAQUE CONTA CORRENTE. ENTREGA DOS DADOS BANCÁRIOS A SUPOSTOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO ITAÚ. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. O consumidor é o verdadeiro guardião de seus dados bancários, seus cartões, bem como da sua senha pessoal, não devendo fornecê-los a terceiros.

2. Apesar de as pessoas haverem se identificado como funcionários do Banco Itaú, a parte autora/apelada entregou as suas informações de suas contas bancárias e dos cartões de crédito que possuía, inclusive os contratados perante outras instituições financeiras, juntamente com suas senhas pessoais.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8084248-36.2023.8.05.0001, da 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, em que é apelante o
BANCO BRADESCO AS
e apelada
CELIA MATOS RIBEIRO GONCALVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça